Tribunal: TJES
Processo: 5019012-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019012-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LANCHONETE TIA INES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica que já se encontrava formalmente extinta (encerramento por liquidação voluntária) na data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal, com o redirecionamento da cobrança aos ex-sócios, quando a ação é ajuizada após a extinção regular da pessoa jurídica devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta no momento da propositura da demanda resulta em vício insanável, uma vez que a parte executada não possui capacidade para estar em juízo.

A pretensão de redirecionar o feito aos sócios configura tentativa de modificação do sujeito passivo da execução, o que é vedado pela Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é uma modalidade de dissolução regular, que, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

A análise sobre a responsabilidade dos sócios-administradores pressupõe a existência de uma execução validamente instaurada, o que não ocorre quando a ação é proposta contra uma empresa que não mais existe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face de
LANCHONETE TIA INES LTDA
, em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, por ter sido a ação ajuizada em data posterior à sua extinção formal (encerramento por liquidação voluntária).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a responsabilidade da sócia decorre não do art. 135 do CTN, mas de outros dispositivos legais (art. 134, VII, do CTN; art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007; e art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC 123/2016) que preveem a responsabilidade solidária em caso de baixa da empresa com débitos pendentes; (ii) a possibilidade de sucessão processual da pessoa jurídica extinta por seus ex-sócios, por analogia à morte da pessoa natural (arts. 110 e 779, II, do CPC); e (iii) subsidiariamente, que a extinção com débitos pendentes configura dissolução materialmente irregular por violação ao Código Civil, o que justificaria o redirecionamento da execução.

A tese recursal, contudo, não merece acolhida.

Cinge-se a controvérsia a aferir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta à época da propositura da ação, com o consequente redirecionamento da cobrança aos seus ex-sócios.

A esse respeito, sublinhe-se que esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se debruçou sobre matéria fática e jurídica idêntica, em julgado da relatoria do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, oportunidade em que se firmou o entendimento pela impossibilidade de prosseguimento do feito. Por sua pertinência e clareza, colaciona-se a ementa do referido julgado,
in litteris
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Como se depreende, a orientação sufragada por este Colegiado baseia-se na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado de sua
Súmula nº 392
, que veda a modificação do sujeito passivo da execução:

STJ, Súmula nº 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A pretensão de redirecionar o feito ao sócio, em casos como o presente, representa nítida tentativa de modificar o sujeito passivo originário, o que encontra óbice intransponível no referido verbete sumular.

No caso, observa-se que os documentos carreados aos autos pelo próprio Município exequente demonstram, de forma inequívoca, que a empresa LANCHONETE TIA INES LTDA. teve sua baixa decretada por "EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTARIA" em
18/05/2017
(ID 13903292). A presente execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada apenas em
21/06/2023
, ou seja, mais de seis anos após a extinção formal da devedora, sendo inconteste, portanto, a ausência de capacidade processual da parte executada no momento da propositura da demanda.

Ademais, as teses recursais que buscam fundamentar a responsabilidade dos sócios em dispositivos diversos do art. 135 do CTN ou na figura da sucessão processual não têm o condão de convalidar o vício originário do processo. A discussão acerca da responsabilidade do sócio-administrador pressupõe a existência de uma execução validamente instaurada, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, colhe-se da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal de Justiça a orientação de que “
a baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’ (artigo 135, do Código Tributário Nacional)
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004621-19.2024.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o ajuizamento da ação contra pessoa jurídica extinta acarreta a nulidade insanável do feito desde sua origem.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e a ele
nego provimento
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)